Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO 25.508/2008. PORTARIA SEFAZ/DF 215/2006. DOMÍCILIO FORA DO DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DA COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 67 do Decreto 25508/2005, o lançamento do ISS é feito anualmente, de ofício, nos casos dos profissionais autônomos.
2. “2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)
3. Inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, ônus do Fisco, considera-se que o contribuinte teve ciência do débito em 1o/6/2022, data em que a autora afirma ter tido ciência do protesto em seu nome (ID 68054661, pág. 1). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário.
4. O artigo 70 do referido Decreto 25.508/2005 estabelece que o lançamento pode ser cancelado se demonstrada de forma inequívoca o não exercício da atividade no período a que se referir.
5. Já o artigo 1o da Portaria SEFAZ/DF n. 215/2006 prevê a revisão do lançamento nos casos em que o contribuinte "(...) II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”.
6. Em consulta aos sistemas informatizados do TJDFT, verifica-se que o Distrito Federal ajuizou execuções fiscais (0744055-43.2021.8.07.0016, 0010902-30.2016.8.07.0018, 0004635-84.2002.8.07.0001, 0035331-93.2008.8.07.0001, 0028793-43.2001.8.07.0001 e 0090750-51.2011.8.07.0015) contra a autora para cobrança de débitos de ISS dos anos de 1996 a 2020. A autora não foi citada em nenhuma delas.
7. Em 2022, depois do requerimento da autora, no processo administrativo SEI 00020-00039025/2022-42, o Fisco deu baixa na inscrição e cancelou parte dos créditos tributários - que resultaram na extinção das execuções fiscais de no 0744055-43.2021.8.07.0016 e 0010902-30.2016.8.07.0018. Restou a cobrança relativa aos anos de 1996, 1999 e 2000 a 2008.
8. O acervo probatório mostra, todavia, que a recorrente, aposentada desde 2012, não estava domiciliada no Distrito Federal no período da cobrança do ISS, tanto que na execução fiscal n.o 0004635-84.2002.8.07.0001, a Receita Federal, em 2003, informou o endereço para citação na cidade de Goiânia/GO (ID 19252570 daqueles autos).
9. Além disso, a autora demonstra o exercício de atividades remuneradas (1996 a 1999; 2007) ou voluntárias em Goiânia (de 2000 a 2010), anexa comprovante de rendimentos da Secretaria da Educação de Goiás (2009), declaração de conclusão de curso de Pedagogia em faculdade do entorno de Goiânia (2005), declarações de residência em Goiânia (1996 a 1999, 2011 a 2021), conta de luz e água (2010, 2020 e 2021) e, inclusive, compra e venda de imóvel naquela cidade (2000 a 2006). Desse modo, não há razões que infirmem a declaração da autora de que não reside e não desenvolveu atividade remunerada no Distrito Federal desde o ano de 1996.
10. Por outro lado, é ônus do contribuinte promover o cancelamento de seu registro como profissional autônomo no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF (Decreto Distrital 25.508/2005, art. 22). Bem por isso, não está configurado o dano moral, uma vez que, até o requerimento de baixa na inscrição, o ente distrital agia no exercício regular do direito.
11. Diante desse cenário, deve ser reformada a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência de relação jurídico tributária dos débitos fiscais de ISS relativos aos anos de 1996, 1999 e 2000 a 2008, e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório anexo.
13. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.